Tribunal: TJBA
Processo: 8040565-49.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040565-49.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO SERGIO SOARES PEDREIRA e outros (5)

Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). ADMISSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO DE VALORES ADIMPLIDOS PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO ACLARATÓRIO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. O cerne do recurso aclaratório oposto pelo Estado da Bahia envolve a ocorrência de supostas omissões no tocante à possibilidade de compensação de valores recebidos pela parte impetrante / embargada.

2. A esse respeito, cabível a compensação dos valores já adimplidos pelo Ente Público sob pena de se configurar enriquecimento ilícito da parte interessada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração em Mandado de Segurança

n.º 8040565-49.2023
.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como
Embargante,
o
Estado da Bahia

e, como Embargado,

Antônio Sérgio Soares Pedreira e outros.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG10